Tribunal: TJMT
Processo: 1019833-92.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019833-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WADSON PINHEIRO AMORIM - CPF: 620.712.173-22 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO

RECURSO INOMINADO E
MANTEVE A SENTENÇA
. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1019833-92.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Agravante(s):

Wadson Pinheiro Amorim

Agravado(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO

e manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial.

O Agravante alega que somente tinha uma conta registrada em seu nome com a empresa Reclamada, destinada exclusivamente a recebimentos. No entanto verificou que seu nome estava negativo pela empresa, razão disso pleiteia pela condenação da Requerida a titulo de dano moral.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante de que as provas da reclamada são inconsistentes, denoto que restou comprovada a origem da obrigação questionada nos autos, conforme demonstrado juntou faturas que comprova a utilização e parcelas do cartão de crédito, além de constar os

pagamentos, desta forma ficou comprovada a relação jurídica e a origem do débito, conforme se vê abaixo:

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
O Reclamante alega que teve seu nome incluído indevidamente pela Reclamada nos órgãos protetivos, pelo valor de R$ 1.271,99 – inclusão em 06/10/2022, vez que desconhece a origem da obrigação e nega a relação jurídica entre as partes.

No presente caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado, colacionando contrato virtual por
BIOMETRIA
FACIAL da parte reclamante, e envio de documento pessoal e
fotoselfie
, o mesmo documento juntado na exordial, junta também, extrato bancário que demonstra a utilização de conta e cartão de crédito, fatos e documentos que não foram impugnados especificamente pela Reclamante.

O Reclamante nega genericamente a relação jurídica, mas sequer nega que a
fotoselfie
é sua, diante da similaridade e identidade de documentos acostada, não é crível a alegação de desconhecimento da relação e do débito.

Apesar de alegar em suas razões, quanto a “não autorizar”
fotoselfie
e assinaturas virtuais,
não há impugnação específica alegando não ser a parte autora, neste tocante afirma genericamente que as telas são desconhecidas pelo consumidor tendo possivelmente, ter sido vítima de
fraude
sem qualquer prova de reclamação junto à reclamada ou ainda administrativamente junto ao PROCON, nem mesmo junta boletim de ocorrência sobre a alegada fraude, ou tentativa de contato com a reclamada.

Por isso impõe-se o reconhecimento da existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Assim, restando comprovada a origem da dívida, ao incluir o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pela Reclamada, ante ao inadimplemento da parte consumidora.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em
casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001, 8017492-52.2015.811.0003, 8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001
, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.

O relator pode, monocraticamente, negar provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 01, com a seguinte redação:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento ao recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (Nova redação aprovada em 12/09/2017).”.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024